Tribunal: CARF
Processo: 13982.000026/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000026/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.740 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
CLAUDIO PEDRO UTZIG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000026/2011-54
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.740 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000026/2011-54

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), onde se exige do(a) contribuinte acima
identificado(a), o IRPF – Suplementar no valor de R$ 2.976,58, acrescido de multa de
ofício de 75% e juros de mora, referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006. O
lançamento decorre da apuração das seguintes infrações:
1. Compensação Indevida de Carnê-Leão: foi glosado o valor de R$ 102,70;
2. Omissão de Rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, no valor de R$
3.804,61. Consta que a fonte pagadora informou em DIRF o rendimento de R$ 9.996,51
e foi declarado R$ 6.191,90;
3. Omissão de Rendimentos recebidos de Mongeral S/A Seguros e Previdência, no valor
de R$ 12.365,96.
Consta, ainda, no Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), que a
revisão de lançamento foi indeferida, pelos seguintes motivos:

O(A) contribuinte apresenta impugnação, fls. 2-3, na qual alega requer o
reconhecimento da isenção do imposto de renda da pessoa física incidente sobre os
rendimentos descritos nos itens 1 e 2. Explica que se tratam de rendimentos percebidos
por sua esposa, que faleceu em 28/03/2007, informados na Declaração em Conjunto do
ano-calendário 2006, provenientes de aposentadoria por invalidez decorrente de
moléstia grave.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.740 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000026/2011-54

Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade e sendo esta tempestiva,
conheço da impugnação.
O contribuinte não se insurge contra a glosa do imposto declarado a título de
Carnê-Leão. Como se extrai da tela de fl. 22, verifica-se que o imposto não
impugnado foi transferido para cobrança.
A questão controversa posta no presente processo consiste na tributação de
rendimentos recebidos pelo(a) interessado(a) que afirma ser portador de moléstia
grave.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a alteração que lhe foi dada
pela Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, dispôs sobre a isenção de rendimentos
recebidos pelos portadores de moléstia grave:
Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;[grife]
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.740 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000026/2011-54

A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, também dispôs sobre
reconhecimento da isenção:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
[...]
No Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), a isenção do IRPF para os proventos de aposentadoria aos portadores de
doença grave encontra-se disciplinada no art. 39, inciso XXXIII, e §§4o, 5o e 6o, a seguir
transcritos:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII -os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, que
dispõe sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das
pessoas físicas, dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
[...]
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.740 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000026/2011-54

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
[...]
§1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§3o São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia
grave, conforme os incisos XII e XXXV, atestada por laudo médico oficial, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave.
§4o É isenta também a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão
referidas nos incisos XII e XXXV.
§5o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle, para os efeitos dos incisos XII e XXXV.
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte, portador de
moléstia considerada grave, ter direito à isenção são necessárias duas condições
concomitantes. Uma é que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria ou
pensão e outra é que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal,
apresentando laudo médico emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios reconhecendo a doença, com a indicação da
data em que a mesma foi contraída.
No caso em concreto, a isenção pleiteada não pode ser deferida.
Em análise dos documentos apresentados pelo(a) contribuinte (fls. 9 a 12) e 19),
constata-se que não estão presentes os requisitos legais para a isenção dos rendimentos
recebidos no ano-calendário 2006.
Conforme assinalado pela autoridade revisora, somente está isento do imposto
de renda o rendimento recebido por portador de doença grave, a partir do mês da
concessão da aposentadoria pela previdência oficial e desde que atendidas as
condições estabelecidas na legislação tributária, tal como se infere da leitura conjunta
dos art. 39, inciso XXXIII e parágrafo 6o, do RIR/99.
Como o contribuinte não apresentou provas de que sua esposa encontrava-se na
condição de aposentado pela previdência oficial no ano-calendário 2006, não
poderiam ser considerados isentos os rendimentos recebidos a título de aposentadoria
complementar.
Outrossim, o contribuinte também não apresentou Laudo Médico emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
reconhecendo a doença, com a indicação da data em que a mesma foi contraída.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.740 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000026/2011-54

Destarte, conclui-se que o(a) contribuinte não satisfez as condições para
usufruir da isenção.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Acrescento, ainda, que esta matéria, neste Conselho, é objeto da Súmula CARF no
63, cuja observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Portanto, não há margem, dentro da lide administrativa, para que seja reconhecido
benefício de isenção de IRPF por moléstia grave sem que o interessado apresente laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 46
DF CARF MF
Original